Tribunal: TJDFT
Processo: 0006929-34.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0006929-34.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Em atenção à determinação de ID: 24970993 e à luz da petição de ID: 24550004, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os declaratórios de ID: 23853721. Lado outro, certifique-se quanto à impugnação à digitalização noticiada pelo SINDIRETA no ID: 24550004. Brasília, 27 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador